Tribunal: TJDFT
Processo: 0751416-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ATO PRATICADO POR SENADOR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Fundamentação. Art. 93, inciso IX da Constituição. O voto consta, na sua integralidade, na publicação de id 37048550. A redação foi formatada como determina o art. 46 da Lei n. 9.099/95. Na própria ementa constam todos os fundamentos do julgado, com citação de dispositivos da Constituição, do Código Civil e da jurisprudência utilizada, tanto pelo Relator quanto pelos vogais. Nenhum defeito se constata.
3 – Contradição. O acordão afirma que: “Dizer que a discussão do tema não pode transbordar para a leviandade com acusações de conteúdo difamatório ou que houve excesso ou abuso, é ingressar em juízo de decoro e de adequação no exercício da função parlamentar, que está vedado ao Poder Judiciário, pois a matéria está afeta a atribuições privativas do Poder Legislativo (art. 55 da Constituição)”. Não há contradição, mas entendimento diverso da parte sobre os limites da imunidade parlamentar.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.